Tribunal: TJMT
Processo: 1007446-16.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007446-16.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROSIMAR SALETE TOBALDINI TOPANOTTI - CPF: 970.973.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
NEXO
CAUSAL NÃO DEMONSTRADO
.
PROV
AS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL
NÃO CONFIGURADA
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em face de concessionária de energia elétrica, visando o ressarcimento de valores pagos a segurado por danos em equipamentos supostamente causados por
oscilação e
picos de tensão na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
se
:

(i) a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, apresentou prova suficiente do nexo causal entre os danos aos equipamentos e falha na prestação do serviço pela concessionária;
e
(
ii
) os
documentos
apresentados

são hábeis a comprovar o defeito na prestação do serviço público essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora configurada relação de consumo e reconhecida
a
responsabilidade objetiva da concessionária, a pretensão indenizatória exige prova efetiva do nexo causal, não suprida por laudo
unilateral,
sem qualificação técnica adequada do profissiona
l
responsáve
l
ou metodologia idônea.

4.
A ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabilizou a produção de prova pericial
isenta,
imprescindível para a aferição do nexo causal entre o dano e eventual falha na prestação do serviço.

5.
A seguradora, ao não demonstrar de forma segura a origem dos danos, não se desincumbiu do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de falha na prestação do serviço depende da demonstração do nexo causal entre a conduta e o prejuízo.
2
. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem qualificação profissional não constituem prova suficiente para comprovar o defeito na prestação do serviço. 3. A ausência de preservação dos equipamentos danificados impede a realização de prova pericial e afasta a possibilidade de responsabilização da concessionária.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CR, art. 37, § 6o;
CDC,
arts
. 14 e 22;
CC,
arts
. 349 e 786; Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, art. 602, VIII, b; CP
C,
arts
. 85, § 11, 373, I, e 381.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, Súmula n. 188; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.104.255/SP; TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, N.U 1006966-50.2023.8.11.0041, N.U 1011505-25.2024.8.11.0041, N.U 1007435-55.2021.8.11.0045, e N.U 1006962-98.2023.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or

BRADESCO AUTO

RE COMPANHIA
DE SEGUROS

contra
sentença proferida pelo
Juiz de Direito
Luis
Felipe Lara de Souza, da 4
a
Vara
Cível
da
Comarca de
Lucas do Rio Verde, que
nos autos da

Ação Regressiva
d
e Ressarcimento
d
e Danos
movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSS
O - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais (id.
283847876
).

Nas razões recursais, a apelante sustenta ter acostado aos autos provas documentais
suficientes
, destacando o laudo de oficina elaborado por assistência técnica habilitada escolhida pelo próprio segurado, bem como o relatório de regulação do sinistro. Afirma que
e
ssa documentação demonstra que os equipamentos foram danificados por um pico de tensão oriundo da rede de distribuição elétrica administrada pela concessionária recorrida, sendo as avarias nos bens assegurados provenientes do sistema de fornecimento de energia elétrica, cuja responsabilidade é exclusiva da apelada.

Registra não haver obrigatoriedade de que o laudo apresentado pelo consumidor seja emitido por empresa credenciada pela concessionária
, e
que a regulação de sinistro realizada segue os preceitos determinados pela ANEEL, com toda documentação produzida por empresas especializadas
, idôneas
e independentes, ressaltando que os laudos técnicos são confeccionados por assistências escolhidas pelo segurado, que encaminha os aparelhos danificados para constatação da origem dos danos, sem
qualquer participação de sua parte
no processo
.

Aduz que as provas acostadas constituem elementos probatórios oriundos de terceiros imparciais, isentos de interesse na lide, suficientes para demonstração dos danos elétricos, tornando irrelevante a posterior indisponibilidade dos equipamentos para verificação.

Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando que, ao pagar a indenização ao segurado, sub-rogou-se em seus direitos, autorizando a inversão do ônus da prova.

Argumenta que a apelada não cumpriu seu ônus probatório, limitando-se a contestar sua responsabilidade com base em simulação computacional expressamente vedada pela ANEEL e apontando ausência de interrupções no serviço
, o que, sob sua ótica, apenas
corrobora com os fatos narrados na exordial, pois justamente em sistemas energizados podem ocorrer oscilações, picos de tensão e distúrbios relacionados à tensão nominal.

Argui a responsabilidade civil objetiva da concessionária, reforçando a existência do nexo causal evidenciado pelos laudos que atestam serem as avarias provenientes do sistema de energia
sob responsabilidade
da demandada.

Consigna que a apelada deixou de juntar aos autos os relatórios previstos no item 26 do
Módulo 09
dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), apresentando documentação em desconformidade com as normas da ANEEL,

inferindo
ser
patente

a ausência

de força probante das meras telas sistêmicas
juntadas
.

Aponta a inviabilidade de se exigir inspeção dos equipamentos pela concessionária, dada
a
morosidade habitual em tais
situações
, além da ineficácia da prova pericial no caso concreto, visto que os equipamentos avariados não estão mais disponíveis, seja por substituição ou conserto, sendo desarrazoado impor ao consumidor a preservação de aparelhos danificados por tempo indefinido à espera de eventual perícia.

Salienta que o ponto controvertido da lide
se concentra
na qualidade do serviço prestado pela recorrida, a qual
, a seu ver,
não demonstrou a normalidade do fornecimento na região e momento dos danos.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que sejam valoradas as provas constantes nos autos e, consequentemente, reformada a sentença, julgando-se procedente a ação.

A apelada apresentou suas contrarrazões,
pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela sua rejeição
(id.
283847883
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Em suas contrarrazões, a
apelada
vindica que o apelo não seja conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade.

Razão não lhe assiste.

Cediço que o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Na hipótese, verifica-se que
a
apelante

expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, de forma que inexiste afronta ao princípio da dialeticidade.

Por certo, “
como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade
” (TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024).

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelaç
ão
interposta.

Extrai-se dos autos que
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos

em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
visando a
o
recebimento
d
a quantia
de
R$ 5.193,76

(cinco mil cento e noventa e três reais e setenta e seis centavos),

corrigid
a
monetariamente e acrescid
a
de juros
legais
,
correspondente
a

indenizaç
ão

paga
à
segurad
a,
em virtude de danos tidos como decorrentes de
descargas e picos de tensão na rede de distribuição de energia elétrica
(id.
283847410
).

Após a instrução processual, fo
i proferida sentença que julgou im
procedentes os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“(...)

2.2.
Do Mérito:

Trata-se de ação de ressarcimento onde a parte requerente busca, em suma, o ressarcimento dos valores que foi obrigada a dispender em favor de seu segurado, ante o dano supostamente ocasionado pela concessionária Ré.

Pois bem.

É imperioso destacar que se
aplica
ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, isso porque o STJ pacificou o entendimento no sentido de que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas interpostas pelas seguradoras em face das concessionárias de energia elétrica (
REsp
No 1.321.739 – SP).

Em relação
a
sub-rogação, o art. 786, do Código Civil, dispõe que “
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

A Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal aduz que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

No mesmo norte, o Superior Tribunal de Justiça aventou “
havendo
pago
a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (
REsp
802.442/SP).

Portanto, adequado o ajuizamento da demanda nos moldes da exordial.

No caso em comento, embora impere as normas consumeristas, é de bom alvitre desatracar que à parte autora cabe a comprovação mínima de seu direito, não podendo esquivar-se do seu
onus

probandi
.

Embora a parte autora tenha aportado “laudo técnico” (Id. 127374957 – Pág. 1) que comprovaria o nexo de causalidade e a falha na prestação de distribuição de energia elétrica pela requerida, percebo que tal laudo não preenche os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta descarga elétrica. Demais disso, além de ser extremamente vago e genérico, não traz a qualificação técnica de quem os confeccionou.
(...)

Ao analisar minuciosamente os elementos de prova, verifica-se que a autora não demonstrou o cumprimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório de comprovar que os danos no equipamento eletroeletrônico do Segurado foram efetivamente causados por “descargas, picos e tensões elétricas”, conforme alegado no laudo anexado à inicial.

Nesse sentido, os documentos unilaterais apresentados pela demandante não possuem caráter conclusivo, pois apenas indicam, sem qualquer metodologia ou análise
técnica, que os aparelhos foram danificados por tais fatores.

Além disso, os laudos não informam a qualificação dos profissionais responsáveis pela avaliação nem apresentam uma descrição detalhada dos danos constatados.

Destaco que apenas a parte requerida pugnou pela realização de prova pericial, contudo, esta seria impossível de ser
realizada em virtude da substituição dos itens danificados
, o que fora confessado pela parte autora no Id. 137512787 – Pág.5/6, veja-se:
(...)

De toda forma, a impossibilidade de realização de perícia por esse motivo milita em favor da requerida, pois os reparos ou trocas foram efetuados sem o seu conhecimento.

Sobre isso, a Resolução Normativa no 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, ao dispor sobre a responsabilidade da concessionária por danos elétricos causados ao consumidor, tais como causas de exclusão da responsabilidade, menciona as seguintes conjecturas:
(...
)

Notadamente a citada Resolução preserva a produção de eventual prova pericial, garantindo que a prestadora de serviço público não seja responsabilizada por todo e qualquer dano elétrico suscitado em juízo.

Estando prejudicada a realização da perícia, o processo está carente de prova do nexo causal, isso porque impossível de ser produzida neste momento, uma vez que os produtos já foram reparados ou descartados.
(...)

Destarte, ao passo que a parte autora não trouxe elementos suficientes do nexo de causalidade entre os danos suportados e a suposta oscilação de energia ante a precariedade dos laudos exibidos, a parte requerida logrou êxito em apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Portanto, com supedâneo no art. 210, II da Resolução Normativa no 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a parte requerida se exonera do dever de indenizar e a pretensão inaugural não comporta acolhimento.

III – Dispositivo:

3.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação.

Condeno
a Requerente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários
sucumbenciais em favor do patrono da
parte requerida,
fixando-os
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com supedâneo no artigo 85, §2o
, do Código de Processo Civil.
(
...)”
.
(id.
283847869
).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva
a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente
,
condenando a recorrida ao ressarcimento almejado.

Pois bem.

De início
, cumpre destacar que, na hipótese dos autos, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos dos segurados, e a concessionária de energia elétrica, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que:

“(...)

em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante. (...)”.
(STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.104.255/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 26/8/2024).

Ademais, importa mencionar que a
responsabilidade
civil
das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando à comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6o, da Constituição da República dispõe:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (
...)
”
.

E, tratando-se de serviço essencial, os
arts
. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. (
...)
”
.

Além disso
, na ação regressiva movida pela seguradora para recuperar valores pagos ao segurado, por força de contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o causador do dano, limitados ao montante
efetivamente desembolsado, conforme estabelecem os
arts
.
349 e 786, ambos
do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

“Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. (...)”.

No mesmo sentido é o teor da Súmula n. 188 do STF, segundo a qual “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

In
casu
,
apesar de
os danos te
re
m sido efetivamente comprovados, os documentos apresentados pela seguradora apelante são insuficientes para evidenciar, de forma conclusiva, que os prejuízos aos equipamentos d
a
segurad
a
decorreram de irregularidades no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, inexistindo nos autos prova robusta e inequívoca capaz de estabelecer o nexo causal direto entre o sinistro relatado e eventuais anomalias na distribuição de eletricidade
sob responsabilidade
exclusiva da recorrida.

Por certo, os
elementos probatórios fornecidos pela seguradora recorrente
são unilaterais e elaborados sem que a concessionária pudesse acompanhar o procedimento, o que impossibilita que sejam considerados como prova conclusiva, até porque expõem apenas informações superficiais sobre a suposta origem dos danos causados aos equipamentos
danificados
, sem qualquer metodologia ou análise técnica aprofundada
.

Para mais, o laudo
técnico (id. 283847419) é unilateral
,
não apresenta informaç
ão
sobre a qualificação técnica do profissiona
l
responsáve
l
pela análise dos equipamentos
, e
carece de descrição minuciosa dos defeitos constatados
.

Ressalte-se que
a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados aos consumidores encontra previsão na Resolução
Normativa n
.
1
.
000/2021 da ANEEL,
cujo art.
602, VIII,
b
,
dispõe que o
laudo
técnico apresentado para fins de comprovação de danos elétricos deve ser elaborado por profissional
qualificado, exigência que
reforça a necessidade de que a documentação probatória possua rigor técnico e metodológico, o que não se verifica no caso concreto
.

Ainda, pertinente dizer que a concessionária de energia informou não ter sido possível localizar a unidade consumidora indicada, conforme os dados fornecidos na demanda, circunstância que inviabilizou não apenas a realização de inspeção
in loco
, mas também a elaboração do relatório técnico previsto no Módulo
9
do PRODIST, imprescindível para análise da regularidade do fornecimento de energia no local e período alegados.

Assim, sem aferição técnica conclusiva e acompanhamento contraditório da concessionária, inviável reconhecer o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

Nesse sentido, confira-
se julgado de minha relatoria:

“(...)
3
. O laudo técnico apresentado pela seguradora é unilateral e genérico, sem a devida qualificação técnica do profissional responsável e sem detalhamento técnico sobre a origem exata dos danos. Além disso, a reparação ou descarte dos equipamentos danificados impede a produção de prova pericial pela concessionária.

4. Não restou comprovado o nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos alegados, sendo insuficiente a prova apresentada para configurar a responsabilidade da ENERGISA.
(...)
“A responsabilização objetiva da concessionária de energia por falhas na prestação de serviço depende de prova suficiente do nexo causal entre a conduta e o dano, sendo insuficiente laudo técnico unilateral e genérico.”
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1006966-50.2023.8.11.0041,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)
.

Insta destacar que, embora não haja obrigatoriedade legal de o laudo ser produzido por empresa vinculada à concessionária, é essencial que o documento apresente idoneidade técnica, seja assinado por profissional com habilitação adequada e apresente metodologia clara na apuração dos danos, descrevendo detalhadamente tanto a causa quanto
a
dinâmica dos eventos.

Além disso
, o
pleito de realização de perícia restou inviabilizado pela ausência de preservação dos equipamentos supostamente danificados, fato expressamente reconhecido pela própria autora
e
que
impediu a obtenção de prova técnica isenta, apta a corroborar ou infirmar o alegado nexo causal.

Vale salientar
, por oportuno, que em hipóteses como a dos autos, em que há risco iminente de perecimento da prova
,
notadamente diante da substituição ou descarte dos equipamentos danificados, o ordenamento jurídico disponibiliza a possibilidade de produção antecipada, conforme prev
ê
o art.
381 do Código de Processo Civil e, e
mbora não se possa exigir tal providência como requisito obrigatório,
tem-se que
sua ausência contribuiu para a fragilidade do conjunto probatório, não permitindo a formação de um convencimento seguro acerca da existência do nexo causal indispensável à responsabilização da concessionária.

Portanto, o argumento de que
não seria razoável exigir a preservação dos equipamentos danificados, embora tenha fundamento prático, não pode servir de escudo para afastar a necessidade de prova técnica minimamente consistente.

Deveras, a impossibilidade superveniente de produção de prova pericial não pode ser compensada exclusivamente por documentos unilaterais desprovidos de rigor técnico-científico, mormente quando os elementos apresentados não observam padrões mínimos de confiabilidade e metodologia adequada.

E
m que pese a
recorrente
alegue que a responsabilidade da concessionária prescinde da análise pericial direta dos equipamentos, e que documentos como o relatório de regulação do sinistro
seriam suficientes, não há como
acolher
esse
entendimento, haja vista a necessidade de robustez probatória em casos dessa natureza, em que se discutem eventos complexos relacionados à prestação do serviço público essencial.

Ademais, a ausência de registros de perturbações na rede elétrica, tampouco relatórios técnicos que evidenciem anormalidade no fornecimento de energia na localidade e período apontados, corroboram a improcedência da pretensão autoral.

Logo,
em que pese
a
existência de relação de consumo, tem-se que a
seguradora
apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima acerca dos fatos const
itutivos do seu direito, conforme
preconiza o art. 373, I, do CPC, o que torna inviável o acolhimento da pretensão.

Outrossim
,

conquanto
se reconheça
a incidência das normas consumeristas
ao caso
, a inversão do ônus probatório não dispensa o autor de apresentar um mínimo de prova dos fatos alegados, especialmente quando se trata de nexo causal em questões técnicas complexas.

Em casos análogos, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

“(...)
3
. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, mas exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados.

4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não atendem aos requisitos exigidos pelo
art
. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, pois não
foram
emitidos por profissional habilitado nos termos da Decisão Normativa no 70 do CONFEA. (...) A ausência de prova do nexo causal afasta a responsabilidade da concessionária. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1011505-25.2024.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/03/2025, publicado no DJE 22/03/2025).

“(...)
1
. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

2. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 1.000/21 da ANEEL).

3. Havendo controvérsia quanto à existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1007435-55.2021.8.11.0045,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 12/03/2025,
p
ublicado no DJE 16/03/2025)
.

“(...)
3
. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A seguradora, ao exercer o direito de regresso, sub-roga-se nos direitos do segurado, mas
permanece
responsável pelo ônus de demonstrar a existência do dano, a conduta da concessionária e o nexo de causalidade entre ambos.

5. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia
adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal.

6. A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados, conforme exigido pelo
Módulo 09
do PRODIST.

7. A seguradora poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviável a comprovação do nexo causal.

8. A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar. (...)

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falhas na prestação do serviço, salvo quando demonstrada a ausência de nexo causal.

2. Na ação regressiva, a seguradora tem o ônus de comprovar que os danos foram efetivamente causados por falha da concessionária, não sendo suficientes laudos técnicos unilaterais e inconclusivos.

3. A não realização de perícia técnica nos equipamentos danificados inviabiliza a comprovação do nexo causal e afasta a obrigação de indenizar. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1006962-98.2023.8.11.0045, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2025, publicado no DJE 15/03/2025).

Com efeito, a responsabilidade objetiva da concessionária pressupõe clara demonstração do nexo causal direto entre a falha do serviço público e os prejuízos sofridos e, considerando que a seguradora apelante não comprovou adequadamente a relação de causalidade entre o incidente relatado e a atuação da recorrida, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BRADESCO AUTO

RE COMPANHIA
DE SEGUROS
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025